Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D da decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS (processo n.o 0730405-37.2022.8.07.0001), reconheceu sua incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 38794891), os agravantes/autores alegam, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato celebrado entre as partes e a ausência de ofensa ao pacto federativo. Por meio da decisão de ID 36428803, indeferi o efeito suspensivo. Isto porque, vislumbrei que a própria decisão agravada condiciona o seu cumprimento à preclusão, tornando inócua a suspensão de seus efeitos, pois afastada a emergencialidade da hipótese. Dito isso, considerando que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, visando privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Identifico que o magistrado sentenciante reconheceu a incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (Id. 133831057 – autos originais). Com efeito, diante da faculdade conferida ao recorrente de desistir do recurso a qualquer tempo, inclusive sem a anuência do recorrido, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parta agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento, diante da possível perda de objeto. Publique-se. Intimem-se.